Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INSUBSISTENTE ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DA AGRAVADA NA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA. LEI 12.212/2010. MULTA FIXADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRAZO E VALOR RAZOÁVEIS. RECURSO CONHECID E NÃO PROVIDO.
1. Tarifa Social de Energia Elétrica é um benefício criado pelo Governo Federal pela Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010, que consiste na redução de até 65% da tarifa de consumo de energia elétrica das residências de família de baixa renda. Para ter direito ao benefício, a família de baixa renda deve se enquadrar em pelo menos uma das hipóteses previstas na lei.
2. Hipótese em que, de acordo com o histórico de crédito de benefício emitido pelo INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, a agravada recebe da Previdência Social o benefício de prestação continuada a pessoa idosa. Exatamente a situação prevista no artigo 2o, inciso II da Lei 12.212/2010. 2.1. No ponto, importa destacar que, ao contrário do que alega a agravante, referida Lei, para hipótese de residência que tenha membros que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social – BPC, não exige seja a renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo, requisito exigido apenas em relação a famílias inseridas na hipótese do inciso I do art. 2o. Portanto, insubsistente a alegação de impossibilidade de inclusão da agravante no benefício.
3. Astreintes fixadas em relação à obrigação de fazer: restabelecer o fornecimento de energia e abster-se de efetivar novos cortes. 3.1. No ponto, não pode ser tido como exíguo o prazo de 24(vinte quatro) para cumprimento da obrigação de restabelecer o serviço de energia elétrica na residência da agravada/autora. Pelo contrário, a Resolução 414/2010 da ANEEL, no que tange a religação de energia elétrica pela Distribuidora quando houver a interrupção indevida do fornecimento (como definido na decisão agravada) estabelece um prazo de até 4(quatro) horas, conforme se verifica no §1o do art. 176. Assim, mais do que razoável o prazo fixado na decisão para cumprimento da obrigação.
4. Objetivo de astreintes, sanção pecuniária compulsória, definidas em caso de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, é coagir o devedor ao cumprimento da ordem judicial (CPC, art. 497); por isto, devem ser expressivas de modo a assegurar o resultado prático da tutela jurisdicional, sem significar ônus demasiado ao devedor (princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem orientar as decisões judiciais). 4.1. Hipótese em que a tutela específica que se busca assegurar (religação do fornecimento de energia) com a fixação da multa é serviço público essencial, interrupção que acarreta inúmeros transtornos na vida das pessoas; por isto, recomendável signifique o valor da multa cominatória verdadeiro estímulo ao cumprimento da obrigação o mais rápido possível, razão por que razoável e proporcional a multa no valor de R$ 1.000,00, limitado a R$ 10.000,00.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.